Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-35.2020.8.11.0017
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000402-35.2020.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA COELHO FERNANDES ARAUJO - CPF: 935.939.021-68 (RECORRIDO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000402-35.2020.8.11.0017

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

MARIA COELHO FERNANDES ARAUJO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/07/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO NO PRAZO FIXADO PELA AGÊNCIA REGULADORA – ROMPIMENTO DE CABEAMENTO – FORÇA MAIOR – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em ocorrendo o restabelecimento dos essenciais serviços no prazo inferior à 24 (vinte e quatro) horas, resta por afastado o cometimento de ato ilícito por parte da concessionária demandada.

Portanto, não há que se falar em reparação por dano moral, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante nos seguintes termos:

Assim sendo, pelos fundamentos acima, julgo
parcialmente procedente
esta reclamação e condeno à parte reclamada ao pagamento de danos morais à parte reclamante, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), importância que considero ponderada e razoável - diante da não comprovação de danos excepcionais -, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta data.

A parte Recorrente requer em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial e alternativamente a redução da condenação por danos morais.

A recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Em relação a preliminar de que se trata de ação repetitivas ou de massa, há de se observar que determinadas situações podem ser causadoras de um dano que atinge muitas pessoas. No processo em questão foi verificado que a empresa não contrariou a norma que regula o fornecimento de energia, por esse motivo a sentença merece reforma, devendo ser observado as particularidades de cada caso em análise, não cabendo a extinção pela simples repetição de ação.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

A pretensão da recorrida é ser indenizada por danos morais, alegando queda de energia e demora para restabelecimento entre os dias 13 e 14 de fevereiro de 2019, onde a interrupção perdurou por aproximadamente 48h (quarenta e oito horas).

Pois bem. Em que pese as alegações da autora, verifico que esta deixou de apontar um único protocolo de atendimento inerente à queda da energia, ou mesmo a demora em seu restabelecimento, não se desincumbindo, destarte do ônus que lhe competia.

Outrossim, verifico a existência de demanda pretérita de minha relatoria, onde o consumidor daquela localidade admite que a suspensão para o período indicado foi de cerca de apenas 17h (dezessete horas).

Trata-se do Feito nº 1000196-55.2019.8.11.0017, assim ementado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO NO PRAZO FIXADO PELA AGÊNCIA REGULADORA – ROMPIMENTO DE CABEAMENTO – FORÇA MAIOR – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

Em ocorrendo o restabelecimento dos essenciais serviços no prazo inferior à 24h (vinte e quatro horas), resta por afastado o cometimento de ato ilícito por parte da concessionária demandada.

Portanto, não há que se falar em reparação por dano moral, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

Vejamos o que dispõe o art. 176 da Resolução Normativa 414/2010:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I –
24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana
;

Ressalto que as matérias acostadas a exordial não relatam que a interrupção se estendeu por mais do que 24h (vinte e quatro horas), não havendo, portanto, qualquer comprovação de ato ilícito.

Saliento ainda que, a falta de energia elétrica foi ocasionada por rompimento de cabeamento, sem causalidade com qualquer ato da concessionária.

Portanto, apesar dos dissabores que tal situação seja capaz de ocasionar, tal fato não suplanta o mero aborrecimento, mormente quando toda a celeuma é resolvida pelos meios administrativos, sem maiores transtornos ao consumidor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do art. 55 da Lei nº, 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2021